Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-76.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCADE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000714-76.2021.8.11.9005
Parte Agravante (s): VERA LUCIA SILVEIRA
Parte Agravada (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos, bem como no proc. 1021199-40.2021.8.11.0003, revela que a pretensão judicial da parte recorrente é ver ressarcida de valores descontados de sua verba salarial por faltas não abonadas, revelando que se trata de vantagem eminentemente financeira e com risco de irreversibilidade.
É nesse cenário que não se enxerga riscos de irreparáveis prejuízos à parte recorrente, pois, em caso de futura decisão judicial, terá garantido o recebimento dos valores que busca receber.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator